Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722893-82.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NADIELLE LACERDA COUTO RECORRIDA: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica em análise está submetida aos ditames da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Subsidiariamente, deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora. 2. A apelante é beneficiária do plano de saúde ofertado pela apelada, com início da vigência em 1o/5/2021 e o prazo de carência estabelecido no contrato era de 24 (vinte e quatro) meses. 3. O art. 12, V, da Lei n. 9.656/98 autoriza as operadoras de planos de saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. 4. De acordo com o art. 35-C, I, da lei n. 9.656/98 o prazo deverá ser afastado e a cobertura se torna obrigatória quando se estiver diante de situações emergenciais, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Nos laudos médicos anexados pela apelante não há elementos que evidenciem a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida. Os laudos não apontam risco de vida ou mesmo de complicações sérias à saúde da apelante, mencionando, tão somente, que a cirurgia para redução de peso é uma forma eficaz de tratamento para uma doença crônica, potencialmente letal. 6. Dessa forma, a recusa da operadora do plano de saúde em atender à solicitação da médica assistente mostrou-se lícita. Portanto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos que permitam concluir pela existência de danos morais. 7. Precedentes: Acórdão 1703999, 07034860820228070002, Relator(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1843368, 07094677820238070003, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc. 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Marco Montezuma, OAB/DF 50.434 e Letícia Amorim, OAB/DF 73.240. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,§11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Marco Montezuma, OAB/DF 50.434 e Letícia Amorim, OAB/DF 73.240. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023